Tribunal: TJDFT
Processo: 0732694-37.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732694-37.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARTA BATISTA ARAUJO APELADO: ERIC PIO BELO COELHO D E C I S Ã O Vistos em plantão judicial. A apelante MARTA BATISTA ARAÚJO, após julgamento do recurso interposto (ID 27710949), requer que o valor depositado em conta judicial seja liberado em seu favor. Nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, e art. 4o da Portaria GPR 1.378 DE 09 DE AGOSTO DE 2021, verifica-se que, no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, o que não é o caso do pedido ora apresentado. Deste modo, nada a prover em caráter de urgência, ante a ausência de perecimento de direito. Oportunamente, remetam-se os autos conclusos ao gabinete. Brasília-DF, 2021-08-24 10:54:47.089. ANA CANTARINO Desembargadora Plantonista